Tribunal: TJPA
Processo: 0011169-43.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011169-43.2016.8.14.0006

APELANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO NOS AUTOS, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PEÇA ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC, POR INEXISTIR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ananindeua contra o seguinte Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VEREADOR AURELIANO DA COSTA. AÇÃO FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL DE FORNECER ÁGUA POTÁVEL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. MULTA FIXADA NA PESSOA DO GESTOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA TRANSFERIR A AISTREINTE PARA O ENTE PÚBLICO.

1. Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de reforma do sistema hídrico com tratamento da água na Unidade de Ensino Infantil Vereador Aureliano da Costa, localizada no Município de Ananindeua/PA.

2. O acesso água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes previstos no art. 1º, III, da Constituição Federal.

3. Da documentação acostada aos autos, especialmente os relatórios de fls. 43 e 62 dos autos, resta indiscutível a condição precária e insalubre da água na Creche UEI Aureliano da Costa.

4. A ausência de condições para o consumo da água distribuída torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes.

5. Os cidadãos não estão obrigados a viver em

condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

6. Apelação conhecida e improvida.

7. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada, apenas para transferir a astreinte inicialmente fixada sobre o patrimônio pessoal do gestor para o ente público o qual ele representa
” (2020.00571132-70, 212.076, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-18)

O Município Embargante aduz, em síntese, a nulidade desse acórdão por erro material, omissão e contrariedade, pois teria feito referência a processo estranho aos autos.

Foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração de Id. 4568386.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento destes embargos apenas para determinar o desentranhamento dos autos da peça processual de fls. 128-148, mantendo em todo o resto inalterado o acórdão (Id. 4568386)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame do mérito.

Do exame detido dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Como se sabe, os embargos de declaração somente são cabíveis nos limites estreitos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do julgado, verifico que não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão ora recorrido.

É certo que o Representante do Ministério Público fez juntar nas fls. 128-148 dos autos peça estranha ao presente caso e tal conste do Relatório, como os demais documentos juntados aos autos.

Todavia, tal circunstância não provocou qualquer vício no julgado ora embargado que se ateve exatamente aos argumentos e fundamentos apresentados pelas partes.

O que se percebe na espécie é o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de se valer de equívoco do Parquet, ao juntar documento estranho aos autos, sem qualquer prejuízo ao acórdão ora impugnado.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar estes embargos de declaração.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021